Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169/STJ. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, com base na afetação do Tema 1169 pelo STJ, sob o fundamento de necessidade de liquidação prévia. O agravante alega que o título executivo coletivo já define os parâmetros para o cálculo da quantia, sendo desnecessária a liquidação, por se tratar de meros cálculos aritméticos. Sustenta distinguishing e apresenta cálculo individualizado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso concreto a determinação de suspensão do feito, conforme o Tema 1169/STJ; e (ii) saber se a sentença coletiva proferida na origem já estabeleceu parâmetros suficientes para permitir a execução direta, com base em cálculo aritmético, sem necessidade de prévia liquidação.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1169/STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva genérica. Todavia, no caso concreto, o título executivo já fixa os parâmetros de cálculo da dívida.
4. A petição inicial foi acompanhada de cálculo individualizado e fichas financeiras, o que permite ao executado impugnar os valores pretendidos, não havendo necessidade de liquidação prévia.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em hipóteses como a presente, não se aplica a determinação de suspensão com base no Tema 1169/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido, para afastar a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no Tema 1169/STJ e determinar o prosseguimento regular da execução.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica a determinação de suspensão prevista no Tema 1169/STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva que contenha parâmetros definidos para apuração da quantia. 2. A apresentação de cálculo aritmético individualizado e documentos comprobatórios afasta a necessidade de liquidação prévia.”